Tribunal: TJMT
Processo: 1039227-57.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DEMANDA ENVOLVENDO SUPERENDIVIDAMENTO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompatibilidade de procedimentos, alegando a incompetência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento da demanda. A pretensão recursal consiste no reconhecimento da competência dos Juizados Especiais e o prosseguimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda, que envolve superendividamento, pode ser processada e julgada nos Juizados Especiais, considerando a natureza da matéria e a complexidade envolvida; e (ii) estabelecer se é caso de remessa dos autos ao juízo competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tema do superendividamento, ainda que não expressamente mencionado pela parte autora, é evidente na narrativa da petição inicial, conforme descrito nos fatos expostos.
4. O superendividamento, regulado pela Lei nº 14.181/2021, implica análise de questões complexas, tais como a avaliação das condições financeiras da parte, a revisão de contratos e dívidas, e a aplicação de princípios como o da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
5. A competência dos Juizados Especiais é limitada a causas de menor complexidade, conforme disposto no art. 3º da Lei nº 9.099/95, sendo inadequado o exame de matérias que demandem aprofundamento técnico ou análise detalhada.
6. Em razão da complexidade da matéria, resta declarada a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda, sendo necessária a remessa dos autos à Vara competente para apreciação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A análise de demandas que envolvam superendividamento, especialmente sob a égide da Lei nº 14.181/2021, ultrapassa os limites da competência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da matéria. 2. O reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais impõe a remessa dos autos ao juízo competente para análise do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º e art. 55; Lei nº 14.181/2021; CPC, art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039227-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA CESTARI MARTIN - CPF: 022.124.591-06 (RECORRENTE), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024